Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738761-78.2019.8.07.0016 RECORRENTE: FRANKLIN ROOSEVELT GONÇALVES LISBOA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEMEAÇA PROFERIDA PELO DENUNCIADO EM DESFAVOR DE SUA EX-COMPANHEIRA VIA MENSAGENS DE WHATSAPP. VIOLÊNCIA DE GÊNERO DEMONSTRADA. VULNERABILIDADE E INFERIORIDADE DA MULHER. APLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/06. RECURSO PROVIDO. 1. Para efeitos da Lei n. 11.340/06, configura violência doméstica e familiar contra a mulher a conduta baseada no gênero, que expresse posição de dominação do homem, subordinação e vulnerabilidade da mulher, causando-lhe morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 2. Existindo indícios veementes de que o requerido, ex-companheiro da vítima, inserido em uma relação íntima de afeto, a ameaçou e injuriou seja por acreditar ter sido ela a causadora de sua demissão, seja para cobrá-la de dívidas assumidas por ele durante o namoro, valendo-se da condição de gênero e vulnerabilidade da ofendida, pois certamente não teria agido da mesma forma caso a outra parte fosse do sexo masculino ou pessoa de sua relação profissional, caracterizada a ocorrência de violência doméstica contra a mulher, nos termos do inciso II, do artigo 5°, da Lei 11.340/2006. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 5o da Lei 11.340/2006, sustentando a competência do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília para processar e julgar o feito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o da Lei 11.340/2006, porquanto “A fundamentação declinada pelo recorrente em suas razões recursais deve guardar pertinência temática com o conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos por afrontados, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF” (AgInt no AREsp 1472307/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir, ao argumento de que compete à vara especializada o processamento e julgamento do feito, pois falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, para o processamento e julgamento da ação penal” (ID 14941192). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004